Tribunal: TJSP
Processo: 2238106-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por título extrajudicial - Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados no caso - Dados apresentados pela exequente que se afiguram suficientes para tanto, evidenciando a hipótese de confusão patrimonial entre a empresa executada e a empresa Wine Collection – Obrigação contraída pela empresa

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por título extrajudicial - Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados no caso - Dados apresentados pela exequente que se afiguram suficientes para tanto, evidenciando a hipótese de confusão patrimonial entre a empresa executada e a empresa Wine Collection – Obrigação contraída pela empresa executada antes da retirada da ex-sócia – Responsabilidade desta pelo prazo de até dois anos depois de averbada a alteração do contrato social - Prazo não decorrido presente na hipótese, atento à data do ajuizamento da execução, que deve prevalecer, no caso vertente, uma vez reconhecida a existência de confusão patrimonial entre a empresa executada e a empresa Wine Collection - Possibilidade de a ex-sócia retirante ser responsabilizada - Aplicação dos arts. 1.003, parágrafo único e 1.032 do Código Civil - Pedido formulado pela exequente que merece ser acolhido - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238106-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MACIEL E ROSSI COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS
LTDA., são agravados ÁUREA RODRIGUES RIOS e WINE COLLECTION
IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO & COMÉRCIO DE BEBIDAS - EIRELLI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238106-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2238106-52.2019.8.26.0000
Agravante: Maciel e Rossi Comércio Varejista de Bebidas e Alimentos Ltda.
Agravados: Áurea Rodrigues Rios e Wine Collection Importação, Distribuição
& Comércio de Bebidas - Eirelli
Comarca: São Paulo
Voto no 43.095
Agravo de Instrumento Execução por título extrajudicial -
Desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada - Requisitos do art. 50 do Código Civil
evidenciados no caso - Dados apresentados pela exequente
que se afiguram suficientes para tanto, evidenciando a
hipótese de confusão patrimonial entre a empresa
executada e a empresa Wine Collection
Obrigação
contraída pela empresa executada antes da retirada da ex-
sócia Responsabilidade desta pelo prazo de até dois anos
depois de averbada a alteração do contrato social - Prazo
não decorrido presente na hipótese, atento à data do
ajuizamento da execução, que deve prevalecer, no caso
vertente, uma vez reconhecida a existência de confusão
patrimonial entre a empresa executada e a empresa Wine
Collection - Possibilidade de a ex-sócia retirante ser
responsabilizada - Aplicação dos arts. 1.003, parágrafo
único e 1.032 do Código Civil - Pedido formulado pela
exequente que merece ser acolhido - Recurso provido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 270/272 e 283 dos autos principais)
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada, para incluir a empresa Wine Collection e a ex-sócia
Áurea Rodrigues Rios no polo passivo do cumprimento de sentença.
Insurge-se a agravante sustentando que a r.
decisão agravada é equivocada, pois deixou de observar que os sócios
da Executada Wine Stock integram a mesma entidade familiar dos
sócios da Executada Wine Collection, cujo objeto social, após a
propositura da ação que dá origem ao incidente originário, restou
totalmente alterado de forma a identificar-se ao objeto social da
Executada, fatos estes que EM ADIÇÃO à já reconhecida exata
identidade de atividades das empresas ausência de patrimônio e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238106-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
encerramento irregular das atividades da Wine Stock, atestam que a
Wine Collection foi moldada para possibilitar de maneira fraudulenta a
continuidade do exercício das atividades da Executada Wine Stock,
portanto, em manifesto prejuízo de seus credores, configurando o
desvio de finalidade/confusão patrimonial exigidos para o deferimento
da medida de desconsideração. Alega que uma vez que as provas dos
autos demonstram (i) a relação de parentesco entre os sócios das
empresas Wine Stock e Wine Collection, (ii) a existência de
administrador comum em ambas as empresas, o Sr. Douglas
Andreghetii, (iii) a forma como se deu a constituição/estruturação da
Wine Collection, reveladora da nítida intenção de se dar continuidade
às atividades da Wine Stock às escondidas dos credores desta última,
uma vez ao encerramento irregular da Wine Stock e, por sua vez, tendo
sido expressamente reconhecido pela r. decisão agravada, (iv) o
encerramento irregular das atividades da Wine Stock, (v) a ausência de
patrimônio da Wine Stock e (vi) a identidade das atividades
desenvolvidas pela Executada Wine Stock e a Wine Collection,
impossível deixar de reconhecer a ocorrência de desvio de finalidade e
confusão patrimonial, exigidos para o deferimento da desconsideração
da personalidade jurídica da Executada e, consequentemente, o error
incorrido pela r. decisão agravada, que merece reforma. Aduz que a
responsabilidade da ex-sócia Áurea pelo pagamento do débito
exequendo, porquanto na data da propositura da Ação de Execução no
1091737-10.2013.8.26.0100,
que
dá
origem
ao
Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica originário, o que se deu
em 19/11/2013 ainda não havia decorrido o prazo de 2 (dois) anos
previsto no parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil, uma vez
que a saída da ora Requerida Áurea dos quadros sociais da Executada
Wine Stock se deu em 25/07/2014 (vide fls. 135/137 do Incidente
originário).
Recurso tempestivo, preparado e processado.
A agravada Áurea Rodrigues Rios apresentou
contraminuta, requerendo a remessa destes autos à 17a Câmara de
Direito Privado, em razão da prevenção pelo julgamento do agravo de
instrumento no 2070110-97.2017.8.26.0000 e a recente distribuição do
agravo no 2217940-96.2019.8.26.0000, pois versa sobre o mesmo fato
discutido no presente recurso e evita decisões conflitantes. No mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238106-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sustenta que a responsabilização dos sócios só poderia ser pleiteada até
dois anos após a retirada da sociedade, de modo que, tendo a
Agravante se retirado da sociedade aos 25/07/2014, eventual pleito de
desconsideração só poderia ser manejado até 25/07/2016, enquanto
referido incidente só foi instaurado em novembro de 2017, muito após o
prazo previsto pelo art. 1.032 do Código Civil. Também não se pode
perder de vistas o precedente da 17a Câmara de Direito Privado, de
relatoria do Dr. Desembargador Paulo Pastore Filho (doc. 1), que, ao
decidir matéria idêntica à tratada no presente recurso, houve por bem
excluir a Agravante do polo passivo vez que o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica só foi formulado após o
exaurimento do prazo de 2 anos previsto no art. 1.032 do Código Civil.
E, por fim, é certo que tal matéria já foi decidida pela Col. 14a Câmara
de Direito Privado, em v. acórdão já transitado em julgado (doc. 3),
evidenciando-se a má-fé da Agravante em formular idêntico pedido.
Sustenta, ainda, inexistência de confusão patrimonial, desvio de
finalidade ou prática de ato fraudulento.
Também apresentou contraminuta a agravada
Wine Collection, sustentando que houve inovação por parte da
agravante, não podendo ser conhecido no presente recurso os seguintes
fatos: (i) o Executado (Sr. Douglas Andreghetti) administrava ambas as
empresas; (ii) a Agravada alterou o seu objeto social 4 (quatro) meses
após o requerimento da inclusão desta no polo passivo da ação de
execução 1091737-10.2013.8.26.0100; e (iii) a empresa Executada
liquidou seu estoque de vinhos, sendo que a Agravada presta assessoria
à uma empresa especialista em leilões de vinhos. Quanto ao mais, alega
que estão ausentes os requisitos necessários à desconsideração da
personalidade jurídica, sustentando a inexistência de grupo econômico.
É o relatório.
Note-se, inicialmente, que o requerimento feito
pela agravada Áurea Rodrigues Rios deve ser afastado. Isto porque deve
prevalecer, no caso, a prevenção desta 14a. Câmara pelo Agravo de
Instrumento n. 2208295.86.2015.8.26.0000, com origem na mesma
execução aqui versada, enquanto que o Agravo de Instrumento n.
2070110-97.2017.8.26.0000, julgado pela Colenda 17a. Câmara, a
despeito de nele figurar as mesmas partes do presente processo, tem
origem em outra execução. Fica indeferido, por isso, mencionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238106-52.2019.8.26.0000 -Voto no
5
requerimento.
Quanto ao mais, tem-se que a irresignação da
agravante merece ser acolhida.
A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica encontra-se, presentemente, prevista no art. 50 do novo Código
Civil, que assim dispõe: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Comentando a propósito de mencionado
dispositivo legal, leciona César Fiúza que:
“As manifestações doutrinárias mais recentes
apontam no sentido de que a redação do art. 50 do Código Civil reflete,
com maior fidelidade, os princípios basilares da teoria da
desconsideração”.
“O
abuso
da
personalidade
ganhou
tipificação aberta, ficando as hipóteses concretas subsumidas às
espécies concebidas como 'desvio de finalidade da pessoa jurídica' e
'confusão patrimonial' entre os bens da pessoa jurídica e seus
membros”.
“Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a
pessoa jurídica não cumprir a finalidade a que se destina, causando,
com isso prejuízos a terceiros. Além disso, é também desvio de
finalidade, ou melhor, de função, o desrespeito ao princípio da função
social da empresa”.
“A confusão patrimonial ocorrerá quando não
for possível estabelecer claramente o que é da sociedade e o que é dos
sócios. Destaque-se que a confusão patrimonial também ocorre nos
casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, quando desaparecem
os sócios e os bens, e remanescem débitos a ser pagos” (autor cit., in
“Direito Civil Curso Completo”, Ed. Del Rey, 10a ed., Belo Horizonte,
2007, pág. 159, grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238106-52.2019.8.26.0000 -Voto no
6
A Lei n. 13.874, de 20.09.2019, art. 7o,
acrescentou os seguintes parágrafos ao art. 50 do Código Civil:
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito
de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste
artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica.” (NR)
A jurisprudência, por sua vez, tem admitido
com fulcro nessa teoria a penhora de bens particulares de sócio em
execução movida contra pessoa jurídica da qual faz parte, quando há
prova ou evidência de comportamento impróprio da sociedade,
consistente em conduta lesiva ao patrimônio de terceiro com a
utilização da pessoa jurídica como instrumento para fraude ou para o
abuso e, também, nos casos de dissolução irregular ou de inexistência
de bens da pessoa jurídica para garantia da execução, de modo a
configurar hipótese de confusão patrimonial.
Ora, no caso vertente, é de se reconhecer que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238106-52.2019.8.26.0000 -Voto no
7
restou demonstrado pela ora agravante, pelo histórico das alterações da
empresa executada Wine Stock e da empresa Wine Collectios que
logrou apurar, que restou configurada, no caso, a hipótese de confusão
patrimonial promovida pelos sócios destas duas empresas.
Primeiramente, consoante destacou, por ter
havido o encerramento irregular das atividades da empresa executada
sem deixar bens a serem penhorados para garantia da execução em tela,
que remonta ao ano de 2013, bem como tendo em vista a relação de
parentesco entre os sócios destas duas empresas, tendo ambas,
outrossim, administrador comum, vale dizer, o Sr. Douglas Andreghetii,
evidenciando a forma como se deu a constituição e estruturação da
empresa Wine Collection, outrossim, a intenção de dar continuidade às
atividades da Wine Stock, face a ausência de patrimônio desta empresa
e a identidade das atividades desenvolvidas por ambas, porquanto
tiveram o mesmo objeto social no período de 30/06/2016 e 23/11/2017,
qual seja, a importação, distribuição e comércio de bebidas (vinho). E
conforme aduziu, somente em 23/11/2017 a Wine Collection alterou
seu objeto social para exercício exclusivo de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, observando que isto
ocorreu 4 meses após ter sido requerida a inclusão de referida empresa
no polo passivo da execução.
Nas contrarrazões apresentadas pela agravada
esta não impugnou especificamente estes dados apontados pela
agravante e a relação de parentesco existente entre seus sócios,
afirmando unicamente cuida-se de empresas autônomas, possuindo
objeto social, sócios, gerência e endereços distintos, referindo-se,
portanto, à situação atual da empresa.
Não há, portanto, como desconsiderar os dados
apontados pela agravante que é suficiente para configurar a existência
de confusão patrimonial entre tais empresas, levada a efeito por seus
sócios, configurando, também por isso, a existência de grupo
econômico entre ambas, com intuito de obstar a satisfação do crédito
cobrado na execução em tela, com o esvaziamento da empresa
executada, impedindo, assim, a penhora de bens suficientes para tanto.
Também deve ser reconhecida, no caso, como
corretamente afirmado pela agravante, a responsabilidade da ex-sócia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238106-52.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Áurea pelo pagamento do débito exequendo, porquanto na data da
propositura da Ação de Execução no 1091737-10.2013.8.26.0100, que
dá origem ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
originário, o que se deu em 19/11/2013, ainda não havia decorrido o
prazo de 2 (dois) anos previsto no parágrafo único do artigo 1.003 do
Código Civil, uma vez que a saída da ora Requerida Áurea dos quadros
sociais da Executada Wine Stock se deu em 25/07/2014. Correto este
entendimento, uma vez acolhido este incidente por restar reconhecida a
existência de confusão patrimonial entre a empresa executada e a
empresa Wine Collection, levada a efeito por seus sócios, devendo
prevalecer, por isso, para este efeito, a data do ajuizamento da execução
e não a data do incidente da desconsideração da personalidade jurídica
requerido pela agravante, como afirmado por referida agravada.
A irresignação da agravante merece, portanto,
ser acolhida para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada a fim de que sejam incluídos no polo passivo da
execução a ex-sócia desta Áurea Rodrigues Rios e a empresa Wine
Collection Importação, Distribuição & Comércio de Bebidas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator